Tribunal: TJMT
Processo: 0001312-87.2012.8.11.0008
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001312-87.2012.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELDORADO ATACADO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.641.252/0001-49 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), MARLENE MARQUES ROSA - CPF: 453.640.011-72 (EMBARGANTE), JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (EMBARGANTE), SILVIO DA SILVA - CPF: 616.433.511-68 (EMBARGADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), ANDERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 027.339.611-01 (EMBARGADO), KRAUSGURB DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), ELDORADO ATACADO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.641.252/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE MARQUES ROSA - CPF: 453.640.011-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por MARLENE MARQUES ROSA, com fundamento no art. 1.022, II, e parágrafo único, II, c/c art. 489, § 1º, IV, do CPC, em face de acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento à apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito que resultou em dois óbitos. A embargante sustenta nulidade do acórdão por omissão quanto à ausência de julgamento de embargos de declaração previamente interpostos na origem, os quais sequer foram mencionados no acórdão recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de julgamento dos embargos de declaração opostos na instância de origem antes da remessa dos autos à instância superior configura nulidade por supressão de instância e negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A não apreciação de embargos de declaração regularmente interpostos na origem, antes da remessa dos autos ao Tribunal, configura supressão de instância, pois impede o exaurimento da jurisdição do primeiro grau.

4.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e podem modificar o conteúdo da sentença, sendo imprescindível seu julgamento antes da interposição e apreciação de eventual recurso de apelação.

5.

A omissão verificada compromete a regularidade da marcha processual e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa, da não surpresa e da prestação jurisdicional adequada, previstos nos arts. 5º, LIV e LV, da CF/88, e arts. 9º, 10, 489, § 1º, IV, 1.022, II, e 1.024, § 5º, do CPC.

6.

O vício processual identificado impõe o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido, com retorno dos autos à origem para apreciação dos embargos de declaração pendentes, reabrindo-se os prazos recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de julgamento dos embargos de declaração interpostos na origem antes da remessa dos autos ao Tribunal configura nulidade por supressão de instância e negativa de prestação jurisdicional.

2.

A apelação somente pode ser conhecida após o exaurimento da jurisdição de primeiro grau, que inclui o julgamento dos embargos de declaração eventualmente interpostos contra a sentença.

3.

A omissão na análise dos embargos declaratórios viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, exigindo a anulação do acórdão proferido em instância superior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10, 489, § 1º, IV; 1.022, II e parágrafo único, II; 1.024, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, EDcl-Cv 1.0000.22.196932-2/003, Rel. Des. Monteiro de Castro, j. 22.07.2025; TJMT, Apelação Cível 1000524-98.2021.8.11.0086, Rel. Desª Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 30.04.2024; TJMT, Apelação Cível 1001869-79.2020.8.11.0007, Rel. Desª Antonia Siqueira Gonçalves, j. 13.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por MARLENE MARQUES ROSA, com fundamento no artigo 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, c/c artigo 489, § 1º, IV, ambos do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

A causa de pedir da ação originária refere-se a um acidente de trânsito ocorrido em 04/02/2011, na Rodovia MT 246, Zona Rural do município de Barra do Bugres-MT, que resultou no óbito de Florinda Ferreira da Silva (esposa de Silvio e mãe de Anderson) e Vanderson Ferreira da Silva (filho de Silvio e irmão de Anderson), quando retornavam de consultas médicas da cidade de Tangará da
Serra-MT
, em veículo da Prefeitura Municipal de Porto Estrela.

O acidente envolveu uma carreta trator Volvo, de propriedade da empresa
Krausgurg
Distribuidora de Frutas Ltda., conduzida por Messias
Leffa
Maia, um veículo Fiat Strada, conduzido por Dirceu Rosa (marido da corré Marlene Marques Rosa, proprietária do veículo) e o veículo Fiat Uno da Prefeitura Municipal de Porto Estrela.

Após regular tramitação processual, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando Marlene Marques Rosa e o Município de Porto Estrela ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos em relação à empresa
Krausgurg
Distribuidora de Frutas Ltda.

Irresignado, o Município de Porto Estrela interpôs recurso de apelação, o qual foi julgado por esta Câmara, que negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em seus embargos de declaração, a embargante MARLENE MARQUES ROSA alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a Apelação Cível interposta pelo Município de Porto Estrela sem que fossem julgados os embargos de declaração (Id 269227770 - Embargos de Declaração - Id de origem 172377140) tempestivamente opostos pela Embargante perante o Juízo de primeiro grau.

Sustenta que tal circunstância configura grave vício procedimental e nulidade absoluta por supressão de instância, agravado pelo fato de que não há qualquer menção no relatório do acórdão sobre a existência ou pendência de tais embargos declaratórios, como se eles sequer tivessem existido.

Argumenta que a omissão viola o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88), o princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88, c/c
arts
. 9 e 10, do CPC), o princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), além de configurar omissão do julgado (art. 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II; e art. 489, § 1º, inciso IV, ambos do CPC) e violar o princípio do duplo grau de jurisdição e vedação à supressão de instância.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão, reconhecendo-se a nulidade do julgamento da Apelação Cível, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para julgamento dos embargos declaratórios opostos pela Embargante.

Em contrarrazões, SÍLVIO DA SILVA e ANDERSON FERREIRA DA SILVA pugnam pelo não acolhimento dos embargos de declaração, por inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. Subsidiariamente, caso se entenda pela existência de omissão formal, requerem que sejam prestados os devidos esclarecimentos sem atribuição de efeitos modificativos, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos porquanto
opo
stos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, conforme certificado nos autos, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto ao cabimento, os embargos de declaração encontram previsão legal no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

In
casu
, a embargante alega omissão no acórdão embargado, consistente na ausência de apreciação dos embargos de declaração por ela opostos perante o juízo de primeiro grau, antes da remessa dos autos a esta Corte para julgamento da apelação interposta pelo Município de Porto Estrela.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que assiste razão à embargante.

Com efeito, compulsando detidamente o caderno processual, constato que a embargante MARLENE MARQUES ROSA opôs embargos de declaração (Id 269227770 - Embargos de Declaração - Id de origem 172377140) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos de declaração anteriormente opostos por ela (Id 269227768 - Sentença - Id de origem 172006699).

Ocorre que, não obstante a tempestiva oposição dos referidos embargos declaratórios, o juízo
a quo
não procedeu ao seu julgamento, tendo remetido os autos a esta Corte para apreciação do recurso de apelação interposto pelo Município de Porto Estrela.

Tal circunstância configura grave vício procedimental, uma vez que os embargos de declaração possuem natureza integrativa da decisão embargada, constituindo verdadeiro prolongamento do julgamento, conforme pacífica doutrina e jurisprudência pátrias.

A não apreciação dos embargos de declaração opostos na origem, antes do julgamento da apelação, constitui vício processual grave, pois implica em supressão de instância e afronta ao princípio da não surpresa, além de configurar negativa de prestação jurisdicional.

O acórdão recorrido foi proferido sem que a sentença tivesse exaurido a jurisdição de primeiro grau, na medida em que os embargos declaratórios, devidamente
o
postos e com contraditório instaurado, não foram julgados.

A omissão compromete a regularidade da marcha processual, violando os
arts
. 5º, XXXV, da CF/1988, e 1.024, § 5º, do CPC, o que impõe o reconhecimento da nulidade do acórdão e de todos os atos processuais subsequentes à interposição dos embargos na origem.

Sobre o tema, o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais já se manifestou:

"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NA ORIGEM NÃO JULGADOS. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração contra acórdão proferido em sede de apelação, sob a alegação de existência de nulidade por ausência de julgamento de embargos de declaração interpostos na origem contra a sentença, antes da remessa dos autos à instância superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de julgamento dos embargos de declaração interpostos na instância de origem, antes da remessa dos autos ao Tribunal, configura nulidade por supressão de instância e negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A admissibilidade dos embargos de declaração está condicionada à ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A não apreciação de embargos de declaração opostos na origem, antes do julgamento da apelação, constitui vício processual grave, pois implica em supressão de instância e afronta ao princípio da não surpresa, além de configurar negativa de prestação jurisdicional.

O acórdão recorrido foi proferido sem que a sentença tivesse exaurido a jurisdição de primeiro grau, na medida em que os embargos declaratórios, devidamente interpostos e com contraditório instaurado, não foram julgados.

A omissão compromete a regularidade da marcha processual, violando os
arts
. 5º, XXXV, da CF/1988, e 1.024, § 5º, do CPC, o que impõe o reconhecimento da nulidade do acórdão e de todos os atos processuais subsequentes à interposição dos embargos na origem.

O saneamento da nulidade exige o retorno dos autos ao juízo a quo para que este analise os embargos declaratórios opostos contra a sentença, reabrindo-se, posteriormente, os prazos recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo.

Tese de julgamento:

A ausência de julgamento dos embargos de declaração interpostos na origem antes da remessa dos autos ao Tribunal constitui nulidade por supressão de instância e negativa de prestação jurisdicional.

A apelação somente pode ser conhecida após o exaurimento da jurisdição de primeiro grau, que inclui o julgamento dos embargos de declaração contra a sentença.

A omissão na análise dos embargos declaratórios implica violação ao devido processo legal e ao contraditório, exigindo a anulação dos atos subsequentes
."

(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.22.196932-2/003 5009124-18.2020.8.13.0701 (1), Relator: Des. Monteiro de Castro, Data de Julgamento: 22/07/2025, Data da publicação da súmula: 23/07/2025 – destaquei.)

No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NULIDADE DO PROCESSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ANALISADO EM PRIMEIRO GRAU – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO.
Não se pode apreciar um recurso se antes não passar pelo crivo do Juiz de primeiro grau os embargos opostos por uma das partes, ante o seu caráter integrativo. Assim, uma vez constatada a falta de encerramento da prestação jurisdicional, bem como o equívoco quanto ao encaminhamento do apelo interposto a
esta
egrégio Corte de Justiça para julgamento, os autos devem ser devolvidos à origem
. Recurso prejudicado."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000524-98.2021.8.11.0086, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/05/2024 – destaquei.)

E ainda:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NULIDADE DO PROCESSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ANALISADO EM PRIMEIRO GRAU – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO.
Não se pode apreciar um recurso se antes não passar pelo crivo do Juiz de primeiro grau os embargos opostos por uma das partes, ante o seu caráter integrativo. Assim, uma vez constatada a falta de encerramento da prestação jurisdicional, bem como o equívoco quanto ao encaminhamento do apelo interposto a
esta
egrégio Corte de Justiça para julgamento, os autos devem ser devolvidos à origem
. Recurso prejudicado."

(TJ-MT 10018697920208110007 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022 – destaquei.)

Impende ressaltar que, embora a embargante não tenha interposto recurso de apelação contra a sentença, tal circunstância não afasta a necessidade de julgamento dos embargos de declaração por ela opostos, uma vez que estes possuem natureza integrativa e podem, inclusive, alterar substancialmente o conteúdo da decisão embargada, caso acolhidos.

Ademais, o julgamento dos embargos de declaração pode influenciar diretamente na análise do recurso de apelação interposto pelo Município de Porto Estrela, na medida em que eventual modificação da sentença embargada pode repercutir nas razões e contrarrazões recursais.

Nesse contexto, a remessa dos autos a esta Corte sem o prévio julgamento dos embargos de declaração opostos pela embargante configura supressão de instância e negativa de prestação jurisdicional, vícios que comprometem a regularidade da marcha processual e impõem o reconhecimento da nulidade do acórdão embargado.

Não obstante os embargados argumentem que a ausência de julgamento dos embargos de declaração não gera, por si só, nulidade do acórdão que julga a apelação, salvo se demonstrado prejuízo ou vício na prestação jurisdicional, entendo que, no caso em apreço, o prejuízo é evidente, uma vez que os embargos de declaração opostos pela embargante versam sobre questões relevantes, como o pedido de justiça gratuita e a alegação de erro material quanto à sua condição de proprietária do veículo Fiat Strada envolvido no acidente.

Tais questões, se acolhidas pelo juízo
a quo
, podem repercutir diretamente na responsabilidade civil da embargante e, consequentemente, na procedência ou improcedência dos pedidos formulados na ação originária.

Assim, o saneamento da nulidade exige o retorno dos autos ao juízo
a quo
para que este analise os embargos declaratórios opostos pela embargante contra a sentença, reabrindo-se, posteriormente, os prazos recursais.

Em face do exposto,
ACOLHO

os embargos de declaração, com efeito modificativo, para reconhecer a nulidade do acórdão embargado e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que sejam julgados os embargos de declaração opostos pela embargante MARLENE MARQUES ROSA (ID 269227770 - Embargos de Declaração - Id de origem 172377140), reabrindo-se, posteriormente, os prazos recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025